Tribunal: STJ
Processo: 5042244-73.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205303 - SC (2024/0371241-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: AGENOR MANOEL FRANCISCO
EMBARGANTE
: MAICON MANOEL FRANCISCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ORDINÁRIO EM
REITERAÇÃO DE PEDIDO. EMBARGOS
HABEAS CORPUS.
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em recurso ordinário em
, alegando omissão quanto à
habeas corpus
análise de continuidade delitiva.
2. Os recorrentes foram condenados por homicídio e fraude processual, com
reconhecimento de concurso material de crimes. O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina não conheceu do
, considerando a reiteração de pedido já
habeas corpus
analisado em apelação criminal.
3. Agravo interno em
improvido, e recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus
negado monocraticamente. A Quinta Turma manteve a decisão, considerando a
reiteração de pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados para suprir omissão quanto à análise de continuidade delitiva, não
debatida no acórdão de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à
correção de vícios internos, como omissão, contradição ou obscuridade, conforme o
art. 619 do CPP.
6. A omissão alegada pelos embargantes refere-se a questão não debatida no acórdão
de apelação, o que escapa ao alcance dos embargos de declaração, que visam corrigir
vícios internos da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado,
mas apenas à correção de vícios internos."
Documento eletrônico VDA50181236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 46c7f808-97d2-42d2-ab88-e9e544cfc40d

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no HC 870.078/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC
826.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
27.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 46c7f808-97d2-42d2-ab88-e9e544cfc40d

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205303 - SC (2024/0371241-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: AGENOR MANOEL FRANCISCO
EMBARGANTE
: MAICON MANOEL FRANCISCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ORDINÁRIO EM
REITERAÇÃO DE PEDIDO. EMBARGOS
HABEAS CORPUS.
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em recurso ordinário em
, alegando omissão quanto à
habeas corpus
análise de continuidade delitiva.
2. Os recorrentes foram condenados por homicídio e fraude processual, com
reconhecimento de concurso material de crimes. O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina não conheceu do
, considerando a reiteração de pedido já
habeas corpus
analisado em apelação criminal.
3. Agravo interno em
improvido, e recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus
negado monocraticamente. A Quinta Turma manteve a decisão, considerando a
reiteração de pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados para suprir omissão quanto à análise de continuidade delitiva, não
debatida no acórdão de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49836155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 10:35:19
Código de Controle do Documento: f944a306-2f7c-4053-a2ba-e45e469c1c9e

5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à
correção de vícios internos, como omissão, contradição ou obscuridade, conforme o
art. 619 do CPP.
6. A omissão alegada pelos embargantes refere-se a questão não debatida no acórdão
de apelação, o que escapa ao alcance dos embargos de declaração, que visam corrigir
vícios internos da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado,
mas apenas à correção de vícios internos."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no HC 870.078/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC
826.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
27.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto por AGENOR MANOEL
FRANCISCO e MAICON MANOEL FRANCISCO contra acórdão desta Quinta que
desproveu o agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
Como breve recapitulação:
1) os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri pelos crimes
de homicídios das vítimas Eliana Maria Stickel Francisco e Agostinho Petry, bem como
pelo crime conexo de fraude processual, tendo sido reconhecido pelo juiz togado o
concurso material de crimes (fls. 70/78);
2) interposto
perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
habeas corpus
–
TJSC, o desembargador relator, de plano, não conheceu da impetração. Considerou
que, ao julgar a apelação criminal, o TJSC tinha confirmado a tese do concurso
material de crimes (dolos distintos e desígnios autônomos) e que, eventual modificação
deste entendimento, deveria ser desafiada em recurso próprio, não sendo possível
reapreciação das provas no
(fl. 98)
habeas corpus
4) o agravo interno em
(n. 5042244-73.2024.8.24.0000) foi
habeas corpus
improvido (fls. 134/135);
5) monocraticamente, neguei provimento a este recurso ordinário em habeas
(fls. 167/170);
corpus
Documento eletrônico VDA49836155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 10:35:19
Código de Controle do Documento: f944a306-2f7c-4053-a2ba-e45e469c1c9e

6) ao ensejo do julgamento do agravo regimental, esta Quinta Turma decidiu
nos termos desta ementa (fl. 188):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO NÃO
CONHECIDO
POR
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
MATÉRIAAPRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DEAPELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão que
não conheceu de writ, por se tratar de mera reiteração de
pedido já formulado em recurso, impugnando o mesmo
acórdão de apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em saber se o habeas corpus constitui
mera reiteração de pedido já analisado em recurso próprio,
impedindo seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental
não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a
decisão por seus próprios fundamentos. 4. O habeas
corpus foi considerado reiteração de matéria já analisada
no julgamento do recurso de apelação, o que impede seu
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em
habeas corpus, já analisado em recurso especial, impede
seu conhecimento por configurar litispendência."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo
Penal, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
752.006/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
D Je ; AgRg no HC n. 909.071/RO, Rel. Min.16/12/2022
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , D Je de .4/11
/2024 7/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as
acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em SessãoVirtual
de a , por unanimidade, negar provimento ao recurso,20/03
/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro
26/03/2025
Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto. Brasília, .04 de abril de 2025"

Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes juntam o acórdão da
apelação para demonstrar que não foi debatida a questão relativa ao crime
continuado. Requerem suprida a ausência de enfrentamento, pela Corte Catarinense,
da tese de continuidade delitiva, e defendem a necessidade de emissão de ordem para
que o TJSC aprecie o mérito do
lá impetrado.
habeas corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49836155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 10:35:19
Código de Controle do Documento: f944a306-2f7c-4053-a2ba-e45e469c1c9e

VOTO
A decisão agravada não padece de vícios de omissão, contradição ou
obscuridade.
Em sede de embargos de declaração, os recorrentes apresentaram documento
novo (acórdão da apelação) e pretendem que esta Turma reconheça omissão no
julgado do Tribunal de origem, o que escapa ao alcance deste recurso, de correção de
vícios internos da própria decisão embargada.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA
PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
[...]
7. Os vícios alegados nos embargos declaratórios
aptos a ensejar seu acolhimento devem ser internos, ou
seja, devem dizer respeito às proposições e conclusões
existentes no próprio julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração
não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à
correção de vícios internos. [...]"

(EDcl no AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
16/10/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA
DOMICILIAR.
VERIFICAÇÃO
DE
JUSTA
CAUSA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO DO JULGADO COM OUTROS
JÁ PROFERIDOS PELA CORTE. VÍCIO INTERNO DO
JULGADO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma
decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. A contradição impugnável por meio dos
embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão
da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 826.127/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/6/2023
30/6/2023

Isso posto voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA49836155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 10:35:19
Código de Controle do Documento: f944a306-2f7c-4053-a2ba-e45e469c1c9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 205.303 / SC
Número Registro: 2024/0371241-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50040270420228240073 50042557620228240073 50422447320248240000 82022003362691
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENOR MANOEL FRANCISCO
RECORRENTE : MAICON MANOEL FRANCISCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: NICOLAS CARDOSO TAVARES PINTO
CORRÉU
: LUCAS EDUARDO DALANHOL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGENOR MANOEL FRANCISCO
EMBARGANTE : MAICON MANOEL FRANCISCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
Documento eletrônico VDA50167098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: e2c815f1-f493-4a9d-b198-c5a05e330349

LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: e2c815f1-f493-4a9d-b198-c5a05e330349